Tribunal: STF
Processo: ACO 503
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-25
Data de publicação: 2001-10-25

Ementa:
EMENTA: Ação Cível originária. Imunidade fiscal com base no
disposto no artigo 150, VI, "a", e seu parágrafo 2º. Natureza
jurídica do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE.
- Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam"
dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  Em
conseqüência, fica prejudicada a alegação de incompetência residual
desta Corte. Aliás, ainda quando os Estados-membros não tivessem
legitimidade ativa "ad causam", haveria conflito federativo entre o
Banco-autor, criado como autarquia interestadual por eles, e a União
 Federal que lhe nega essa natureza jurídica para efeito de
negar-lhe a imunidade fiscal pretendida.
- No mérito, esta Corte já
 firmou o entendimento (assim, no RE 120932 e na ADI 175) de que o
Banco-autor não tem a natureza jurídica de autarquia, mas é, sim,
empresa com personalidade jurídica de direito privado.
Conseqüentemente, não goza ele da imunidade tributária prevista no
artigo 150, VI, "a", e seu parágrafo 2º, da atual Constituição, não
fazendo jus, portanto, à pretendida declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária resultante dessa imunidade.
Ação que se
 julga improcedente.